Tribunal: TJDFT
Processo: 0012331-65.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0012331-65.2016.8.07.0007 Apelante(s) COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. Apelado(s) ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, ASSOCIAÇÃO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. E JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. E MARIA DE FATIMA GOMES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria de Fátima Gomes contra as ora apelantes, Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS e ASTRADES – Associação do Trabalho e Desenvolvimento Solidário, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) condenar a primeira e segunda rés (ora apelantes), solidariamente, a entregar à autora o imóvel objeto do contrato de fls. 18/26 (ID 12228986, p. 3-11) e fls. 140/167 (ID 12229016, p. 18-45), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa; b) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "a" (fls. 24 – ID 12228986, p. 9), incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (18/11/2011) e juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata, a contar da citação; c) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "b" (fls. 24– ID 12228986, p. 9), incidindo correção monetária pelo INPC a partir do último desembolso (10/2/2012) e juros de 12% (doze por cento), pro rata, ao ano a contar da citação; e d) condenar a primeira e a segunda rés a pagarem à autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata, a contar da data da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, a primeira e segunda rés foram condenadas na proporção de 80% (oitenta por cento), e a autora em 20% (vinte por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação. Por sua vez, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da quarta ré, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$70.608,18 – setenta mil seiscentos e oito reais e dezoito centavos), restando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram fixados honorários em favor da terceira ré, em virtude da revelia verificada. Em suas razões recursais (ID 12229205), Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. requer, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da determinação ocorrida em 28/9/2017, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3, movida pela Defensoria Pública em seu desfavor. Defende a inaplicabilidade do CDC à hipótese. Aduz que a autora filiou-se inicialmente à ASTRADES, que celebrou contrato com a AMMVS, a qual, por sua vez, firmou contratos de empreitada global para construção de casas e apartamentos e, em 2014, celebrou contrato com a JC Gontijo. Ressalta que cooperado não se confunde com consumidor, nem cooperativa com fornecedor, inexistindo relação de consumo no caso. Quanto à condenação à obrigação de entregar à autora o imóvel em 15 (quinze) dias úteis, sustenta que tal “determinação se mostra impossível de ser cumprida sem a participação da autora”. Alega que não restou demonstrado o pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), destacando, ainda, a legalidade da cobrança de tal quantia estipulada contratualmente. Assevera que as chaves do imóvel, como pactuado na audiência de justificação do processo n. 2017.13.1.003001-3, estariam na posse da AMMVS. Assinala que não houve inadimplemento de sua parte, tendo cumprido sua obrigação de executar as obras, “estando o imóvel pronto para entrega pela AMMVS”, única responsável a proceder com a entrega de chaves. Por conseguinte, argumenta que não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais. Afirma, ainda, que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais se revela elevado e incompatível com a situação fática. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para suspender o feito até o deslinde da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3. Subsidiariamente, requer a reforma da v. sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, ou, ainda, reduzir a quantia arbitrada de indenização por danos morais, bem como minorar a condenação em custas e honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 12229206). Por sua vez, José Celso Gontijo Engenharia S.A. interpõe recurso de apelação no ID 12229216. Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva com relação ao pedido de restituição de valores pagos à construtora Costa Novaes, ao argumento de que inexiste, nesse ponto, relação jurídica entre a autora e a ora apelante. No mérito, sustenta que não houve qualquer cobrança ou ato ilícito por ela praticado, o que afasta a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais ou morais. Alega que expediu o habite-se em 17/2/2017 e entregou as chaves do empreendimento para que a AMMVS promovesse o repasse aos adquirentes. Aduz que a autora não logrou êxito em demonstrar o efetivo desembolso dos valores que pretende receber. Ressalta a “ausência de nexo de causalidade entre os hipotéticos danos emergentes e a conduta da Apelante”. Reitera que os meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes, próprios da vida em sociedade, não se qualificam como ofensa aos atributos de personalidade, bem como que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em face da ora recorrente. Preparo recolhido em dobro, haja vista não ter sido comprovado na data de interposição do apelo (ID 12229220). Certificou-se no ID 12229221 o transcurso in albis do prazo para apresentação de contrarrazões aos recursos. Posteriormente, a parte autora apresentou contrarrazões no ID 12229225. Registre-se que, antes da digitalização, o processo estava autuado sob o n. 2016.07.1.012927-9. É o relato do necessário. 2. Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário discorrer acerca dos fatos ocorridos no processo. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada, em 12/7/2016, por Maria de Fátima Gomes contra Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda., José Celso Gontijo Engenharia S.A., Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS e ASTRADES – Associação do Trabalho e Desenvolvimento Solidário. A autora narrou na inicial (ID 12228981) que, em 18/11/2011, firmou contrato de construção por empreitada global com as rés Costa Novaes, AMMVS e ASTRADES com o intuito de adquirir unidade habitacional residencial, que seria construída no Riacho Fundo II, fixando-se o prazo de entrega em 360 (trezentos e sessenta) dias. Consignou que se estipulou o valor de R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais), dos quais R$8.000,00 (oito mil reais) seriam pagos de entrada e o restante, R$79.000,00 (setenta e nove mil reais), financiados. Afirmou que recebeu, em 2014, carta da ré Costa Novaes informando que havia realizado parceria com José Celso Gontijo Engenharia S.A., razão pela qual deveria efetuar novo pagamento no valor de R$7.006,13 (sete mil e seis reais e treze centavos) à nova parceira. Aduziu que não recebeu o imóvel. Diante disso, requereu a entrega do imóvel conforme contratado, a restituição da quantia paga indevidamente, aplicando a repetição do indébito, perfazendo o valor de R$19.408,18 (dezenove mil quatrocentos e oito reais e dezoito centavos), bem como a condenação das rés ao pagamento de indenizações a título de danos morais em R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e lucros cessantes referentes ao pagamento de 4 (quatro) anos de aluguel em R$33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). Conforme decisão de ID 12228988, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora e designada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, conforme ata de ID 12228994. Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda., ASTRADES – Associação do Trabalho e Desenvolvimento Solidário e José Celso Gontijo Engenharia S.A. ofereceram contestações nos IDs 12229010, 12229032 e 12229033, respectivamente. A autora apresentou réplicas nos IDs 12229041, 12229043 e 12229045. Consoante certidão de ID 12229049, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir. A autora assinalou que não tinha mais provas a serem produzidas, alegando que as rés teriam lhe informado que a entrega do imóvel ocorreria em fevereiro de 2017 (ID 12229051). Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. requereu a produção de prova oral e documental (ID 12229055). José Celso Gontijo Engenharia S.A. manifestou-se no ID 12229064, sustentando não ter outras provas a produzir. No ID 12229080, Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. asseverou que a autora permanecia inadimplente, o que obstava a outorga da carta de anuência. Em decisão de ID 12229087, determinou-se a intimação da ré ASTRADES, a fim de comprovar a capacidade postulatória, o que foi feito nos IDs 12229091 e 12229094, oferecendo, ainda, contestação no ID 12229092. Sobreveio, então, em maio de 2017, sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a primeira e a segunda rés (Costa Novaes e JC Gontijo) a pagarem à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) como forma de compensação pecuniária pelos danos morais experimentados (ID 12229102). Os embargos de declaração opostos por Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (ID 12229108), José Celso Gontijo Engenharia S.A. (ID 12229111) pela autora (ID 12229112) foram rejeitados (ID 12229116). As mesmas partes interpuseram recurso de apelação (IDs 12229114, 12229118 e 12229120). Foram apresentadas contrarrazões pela autora, AMMVS e Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (IDs 12229123, 12229125 e 12229130). Os recursos foram distribuídos a esta Relatoria. Consoante Acórdão n. 1077273, esta e. 2a Turma Cível suscitou de ofício preliminar de nulidade de sentença citra petita, haja vista a ausência de análise do pedido de obrigação de fazer consistente na entrega do imóvel, determinando o retorno dos autos à origem para complementar a prestação jurisdicional (ID 12229136). Confira-se a ementa do julgado: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH, NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. NOVO PRAZO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ENTREGA DO IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, 3o, III, DO CPC. RECURSOS DA AUTORA E DAS RÉS PREJUDICADOS. 1. É infra petita (ou citra petita) a sentença que deixa de examinar pedido formulado pelo autor ou matéria de defesa apresentada pelo réu. 2.Verificado que o d. magistrado sentenciante não enfrentou a questão atinente à obrigação de fazer de entrega do imóvel, que consiste em questão principal da lide, diante do error in procedendo, suscito, de ofício, preliminar de nulidade de sentença citra petita.3.Quer se entenda pela aplicação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou o de 24 (vinte e quatro) meses para a entrega do imóvel, ante a omissão verificada, depreende-se que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, porque, do arcabouço delineado, exsurge a necessidade de se perquirir sobre eventual dilação probatória. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Faz-se necessário, assim, o retorno dos autos à origem para enfrentamento pelo d. magistrado sentenciante de todas as questões deduzidas, sob pena de supressão de instância. 4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de sentença citra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Recursos da autora e das rés prejudicados. (Acórdão 1077273, 20160710129279APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: 375/391) Os autos retornaram, portanto, ao Juízo de origem. As partes foram novamente intimadas para informar se tinham provas que pretendiam produzir (ID 12229142). A autora, em petição de ID 12229143, reiterou a alegação de que compareceu ao estabelecimento da ré JC Gontijo para pegar a carta de anuência, ocasião em que teria sido informado que não lhe seria entregue em razão da presente demanda. Requereu, assim, que as rés se manifestassem. Foi certificado o transcurso do prazo sem que as demais partes se manifestassem quanto ao ponto (ID 12229158). Ato contínuo, foi proferida nova sentença, em novembro de 2018 (ID 12229166), que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pela autora nos seguintes termos, ad litteris: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem a autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "a" (fls.24) incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (fls.18/11/2011) e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da citação; b) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "b" (fls.24) incidindo correção monetária pelo INPC a partir do último desembolso (10/02/2012) e juros de 12%, pro rata, ao ano a contar da citação; e c) condenar a primeira e a segunda rés a pagarem a autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar desta data. Resolvo o processo, em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 80% (oitenta por cento), e a parte autora, em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação. No que se refere à parte ré, beneficiária da justiça gratuita, suspenso a exigibilidade dos valores, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (ID 12229166, p. 7/8) Opostos embargos de declaração pela autora (ID 12229167) e por José Celso Gontijo Engenharia S.A. (ID 12229176), o Juízo de origem acolheu apenas os aclaratórios opostos pela parte autora para integrar a sentença, com a consequente modificação do dispositivo, o qual passou a ter a seguinte redação (ID 12229193): Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a entregar à autora o imóvel objeto do contrato de fls.18/26 e fls.140/167, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa, a qual arbitro no valor de R$1.000,00 (um mil reais), o dia, limitada ao valor da causa; b) condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "a" (fls.24) incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (fls.18/11/2011) e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da citação; c)condenar a primeira e segunda rés, solidariamente, a restituírem à autora a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma da cláusula 26, alínea "b" (fls.24) incidindo correção monetária pelo INPC a partir do último desembolso (10/02/2012) e juros de 12%, pro rata, ao ano a contar da citação; d)condenar a primeira e a segunda rés a pagarem à autora o valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 12% ao ano, pro rata, a contar desta data; e e) condenar a segunda ré, por litigância de má-fé, a pagar à autora multa equivalente a sete por cento do valor da causa, com fundamento nos artigos 80, incisos II e V, e 81, ambos do CPC. Resolvo o processo, em seu mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a primeira e segunda rés na proporção de 80%, e a autora em 20%, ao pagamento das custas processuais. Condeno, ainda, a primeira e a segunda rés a pagar honorários advocatícios em favor da parte autora, estes arbitrados em 10% sobre o valor apurado da condenação. Também, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da quarta ré, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da Justiça gratuita. Deixo de fixar honorários em favor da terceira ré, em virtude da revelia verificada. Ainda, foram juntados posteriormente embargos de declaração opostos por José Celso Gontijo Engenharia S.A. (ID 12229210), os quais estavam juntados por equívoco em outro processo, conforme certidão de ID 12229211, e que foram acolhidos pelo Juízo de origem para retificar o dispositivo da sentença que analisou os primeiros aclaratórios (ID 12229193), de modo a excluir o item “e”, referente à condenação da segunda requerida (JC Gontijo) em litigância de má-fé (ID 12229215). Inconformados, interpõem recursos de apelação as partes rés Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. e José Celso Gontijo Engenharia S.A. Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. requer, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da determinação ocorrida em 28/9/2017, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3, movida pela Defensoria Pública em seu desfavor. Razão lhe assiste. Em consulta ao sistema processual do PJe, verifica-se que a ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), distribuída ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, foi ajuizada, em 14/7/2017, pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. e Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, referente a imóveis do Setor Habitacional Riacho Fundo II, IV Etapa, na qual foi requerida a condenação das rés, dentre outros pedidos, a cumprirem o contrato de financiamento e concessão do direito do direito real de uso firmado para a aquisição da unidade imobiliária; entregar as chaves aos consumidores que tenham firmado contrato e cujos valores tenham sido pagos à construtora, com a consequente imissão na posse dos bens, sob pena de multa; e proibir a exigência de novos instrumentos contratuais cobrando nova quantia, sob pena de multa. Consoante decisão de ID 35914092 dos autos n. 0002902-10.2017.8.07.0017, em 26/7/2017, foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). Luppha Construções Ltda. passou a integrar o polo passivo da ação civil pública. Ainda, realizada audiência de justificação, em 25/10/2017, ficou acordado que “a AMMVS entregará as chaves de todas as unidades da 4a etapa do Riacho Fundo II a todos os associados, objeto da demanda, que tenham atendido a todos os requisitos perante as construtoras, Associação, órgãos públicos e financiamento, ficando o pagamento do valor de R$8.000,00, objeto da demanda, para análise meritória”. No momento do recebimento das chaves, cada associado deverá assinar o termo aditivo se comprometendo a pagar eventuais valores cobrados pelas construtoras (COSTA E NOVAES CONSTRUCOES E EMP. LTDA e LUPPHA CONSTRUCOES LTDA) relativamente aos custos do empreendimento, objeto dos autos, se assim for definido em juízo ou pelos órgãos competentes” (ID 35914138, p. 1, dos autos da ação civil pública). Pois bem. De início, verifica-se que o imóvel objeto da avença entabulada entre as partes do presente processo, de acordo com o documento de ID 12229016[1], é localizado na QN 21, Conjunto 2, Bloco 27, Apartamento 303, Setor Habitacional Riacho Fundo II. Observa-se, portanto, estar enquadrado no objeto da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), que abarca todos os consumidores da IV Etapa do Riacho Fundo II/DF, do Programa Minha Casa Minha Vida, o que ficou esclarecido após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública (ID 35914120, p. 7/8, dos autos da ação civil pública). Ademais, na hipótese, a parte autora, na petição inicial, alegou que efetuou o pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) como entrada do valor acordado do imóvel, conforme cláusula vigésima sexta alíneas “a” e “b” do contrato de construção por empreitada global firmado com Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. (ID 12228986, p. 9), bem como questionou a cobrança de R$7.006,13 (sete mil e seis reais e treze centavos), que teria pagado à José Celso Gontijo Engenharia S.A., em 2014, em virtude da parceria formada com a sociedade Costa Novaes, consoante documento de ID 12228984. E, em contestação, a ré Costa Novaes refutou o alegado pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), afirmando que “todos os valores pagos pela autora o foram a título de despesas com a confecção e elaboração de Projetos Técnicos, Projetos Sociais, Despesas Administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto” (ID 12229010, p. 10), exatamente como consta do decisum prolatado na ação civil público que determinou a suspensão das ações individuais sobre a questão. Além disso, no tocante à condenação das rés, ora apelantes, a entregar à autora o imóvel objeto do contrato de fls. 18/26 (ID 12228986, p. 3-11) e fls. 140/167 (ID 12229016, p. 18-45), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa (fixado na inicial em R$70.608,18 – setenta mil seiscentos e oito reais e dezoito centavos), Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda. sustenta que tal “determinação se mostra impossível de ser cumprida sem a participação da autora”. Assevera que as chaves do imóvel, como pactuado na audiência de justificação do processo n. 2017.13.1.003001-3, estariam na posse da AMMVS. José Celso Gontijo Engenharia S.A., por sua vez, alega que expediu o habite-se em 17/2/2017 e entregou as chaves do empreendimento para que a AMMVS promovesse o repasse aos adquirentes. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, constata-se que a causa de pedir do presente processo engloba os temas tratados na referida ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), devendo ser observada a determinação de suspensão exarada naqueles autos e conforme Ofício n. 383/2017, encaminhado à Presidência deste e. TJDFT (ID 35914126 dos autos da ação civil pública). Sobre a questão, confiram-se os claros precedentes do c. STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009) 3. Assim, a fim de evitar decisões contraditórias acerca da mesma situação, a suspensão do feito é medida salutar. Não obstante, oficie-se, desde logo, ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo para que Sua Excelência informe se a autora (Maria de Fátima Gomes, CPF n. 391.565.401-91) obteve as chaves do imóvel objeto da lide (QN 21, Conjunto 2, Bloco 27, Apartamento 303, Setor Habitacional Riacho Fundo II, Quarta Etapa, Condomínio Ipê Roxo) em face do ocorrido na audiência de justificação, ID 35914138, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017). Com essas razões, oficie-se e suspenda-se o julgamento dos presentes recursos de apelação até conclusão do julgamento da referida ação civil pública. Oportunamente, com a resposta, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Contrato por instrumento particular de concessão do direito real de uso sobre fração ideal do terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outra obrigações - Programa Minha Casa, Minha vida – PMCMV – Recursos do FGTS – com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTD do(s) devedor(es)/fiduciante(s).